Tribunal: TJBA
Processo: 8008625-20.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008625-20.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT

APELADO: RODRIGUES E FARIAS LTDA

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, ITALO SOUZA MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÃO NÃO CANCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE BANCO EMISSOR E CREDENCIADORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por Banco do Brasil S.A. e Redecard S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais, com correção monetária e juros legais, em razão de falha na não realização do estorno de transação com cartão de crédito. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se Banco do Brasil S.A. e Redecard S.A. são solidariamente responsáveis pelo dano material decorrente da não realização do estorno de transação indevida em cartão de crédito; (ii) estabelecer se a incidência de juros moratórios deve ocorrer a partir do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços relacionados a cartões de crédito, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de que a Redecard seria mera processadora de pagamentos.

4. Restou comprovado nos autos que a autora solicitou, de forma tempestiva, o estorno da transação, sem que Banco do Brasil e Redecard tenham adotado providências eficazes, o que ensejou a manutenção de cobrança indevida ao consumidor e posterior condenação judicial da autora.

5. Os elementos da responsabilidade civil: conduta omissiva, dano e nexo causal, foram devidamente demonstrados, evidenciando a omissão dos réus como causa direta do prejuízo.

6. Conforme Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, aqui identificado como a data do pagamento da indenização pela autora.

7. A tese de que a Redecard não teria competência para cancelar a transação não se sustenta frente às cláusulas contratuais e provas documentais que indicam sua obrigação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008625-20.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A e outros
e como apelada
RODRIGUES E FARIAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos réus
, nos termos do voto do relator.